Tribunal: TJPA
Processo: 0800657-44.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800657-44.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: DIEGO MAIA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE CURRALINHO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 – CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIAS – ORDEM DENEGADA.

1.

Estando a prisão processual devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não se evidencia flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

2.

O excesso de prazo no encerramento da instrução criminal, não decorre meramente da soma aritmética dos prazos legais para os atos processuais, mas também de um juízo de razoabilidade atribuído às peculiaridades do caso concreto
.

3.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre Defensor Público, Dr. Gabriel Montenegro Duarte Pereira, em favor do nacional DIEGO MAIA DE OLIVEIRA, contra ato do douto juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente se encontra preso desde o dia 11/07/2019, acusado de suposta participação no delito capitulado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, autos do Processo nº 00040470-77.2019.8.14.0083, sob a alegação de falta de requisitos legais na prisão cautelar e excesso de prazo na formação de sua culpa.

Sustenta ser possível a aplicação de medidas cautelares diversas e, ao final, requer a revogação da decisão que decretou sua custódia cautelar para que aguarde em liberdade o trâmite processual, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

À ID 2673483, em razão do meu afastamento funcional, a e. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos indeferiu a liminar requerida, requisitando informações que foram prestadas à ID 2697306 e, após, a manifestação do Ministério Público que opinou pela denegação da ordem, consoante ID 2715358.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional DIEGO MAIA DE OLIVEIRA, acusado de suposta participação no delito capitulado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, autos do Processo nº 00040470-77.2019.8.14.0083, preso em sua residência, juntamente com sua companheira MARIA RAIMUNDA MAGNO DA SILVA, local onde foram encontrados 20 (vinte) porções de “maconha”, 01 (uma) pedra tamanho médio de “crak”, introduzida na região vaginal de sua companheira, mais 06 (seis) pedras de “oxi”, 05 (cinco) porções de “maconha”, cujas teses são de falta de requisitos legais na prisão cautelar e excesso de prazo na formação da culpa.

O ato apontado como coator juntado com a impetração, ID 2671497, trata-se de decisão que apreciou o pedido de relaxamento de prisão preventiva dos acusados e se encontra vazada nos seguintes termos:

“De fato, os réus encontram-se custodiados cautelarmente, por meio de prisão preventiva decretada por este juízo, tendo como fundamentos a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Compulsando os autos, constata-se que a prisão preventiva foi decretada por este juízo por entender presentes os pressupostos e requisitos para a custódia cautelar.

Analisando os autos, nada há a reparar na decisão anteriormente proferida.

Com efeito, estão presentes os pressupostos e os requisitos para a decretação da prisão preventiva em relação ao ambos os réus. Observa-se o fumus comissi delicti (materialidade e indícios de autoria), conforme se observa no depoimento da vítima e das testemunhas.

De igual forma, presente o periculum libertatis, uma vez que necessária a custódia para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, sendo as medidas cautelares diversas da prisão insuficientes, o que poderia comprometer a instrução criminal e a garantia da ordem pública. Vale destacar que os réus em questão são incursionados no mundo do crime e já respondiam processo em liberdade quando voltaram a delinquir, destacando-se o entendimento jurisprudencial no sentido de que é admitida a manutenção da prisão preventiva para evitar a reiteração delitiva:

.......

Ademais, saliento que a situação fática se mantém, devendo, por isso, subsistir a decisão que homologou o flagrante e o converteu em prisão preventiva, haja vista que ausente elementos aptos a modificar tal determinação judicial.

Nesse ponto, importante mencionar que não há que se falar em excesso de prazo, uma vez verificado que o processo vem seguindo seu trâmite regular. Em que pese a audiência ter sido redesignada, não há desídia ou demora injustificada apta a ensejar a revogação da prisão, especialmente porque este Juízo permanece impulsionando os autos.

Registrando-se que os prazos para a conclusão da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, e além disso, só resta o interrogatório dos réus.

INDEFIRO, pois, o pedido, por esses fundamentos, e por aqueles deduzidos por ocasião da homologação do flagrante, argumentos que ora agrego como razões de decisão.

Deste modo, designo audiência para o interrogatório dos réus para o dia 12/ 02/2020, às 10:00horas. Considerando a informação do endereço às fls. 116/117 em relação a testemunha Derivaldo Brito de Jesus, Expeça-se carta precatórias para a oitiva da testemunha referenciada. Requisitem-se à SUSIPE a apresentação do(a) ré(u)(s) em audiência, se necessário.” <
sic
>

Constata-se, portanto, fundamentação no ato impugnado, que, inclusive, se reporta aos fundamentos contidos na decisão originária que decretou a prisão cautelar e que não foi juntada junto com a impetração. No mesmo a ato, o juíz se manifesta, também, quanto ao tempo de duração do processo, fazendo menção quanto a inexistência de excesso de prazo na tramitação, e ao prestar informações à ID 2697306 apresenta cronologia quanto aos atos processuais realizados como segue:

“
e) indicação da fase em que se encontra o procedimento:

Segundo consta, o réu DIEGO MAIA DE OLIVEIRA, juntamente com a nacional MARIA RAIMUNDA MAGNO DA SILVA, foram denunciados pelo Ministério Público pela prática da conduta delituosa descritas nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/03.

Em decisão proferida no dia 30.06.2019 foi decretada a prisão preventiva do paciente e da acusada Maria Raimunda Magno da Silva.

A Defesa apresentou pedido de liberdade provisória (fls. 60/72).

O Ministério Público por sua vez apresentou parecer desfavorável a revogação postulada (fls. 73/74).

No dia 23.07.2019, foi proferida decisão indeferindo o pedido de revogação de prisão (volume apenso).

No dia 03.09.2019 foi recebida a denúncia.

No dia 23.10.2019, a defesa apresentou resposta a acusação (fls. 89).

No dia 15.01.2020, às fls. 123/128, a defesa reiterou o pedido de revogação de prisão preventiva.

No dia. 17.01.2020, às fls. 129/133 O Ministério Público manifestou-se desfavorável a revogação requerida.

O Juízo em decisão no dia 21.01.2020, não vislumbrou hipótese de absolvição sumária, ratificou recebimento da denúncia e ordenou intimação do paciente por meio de seu defensor construído nos autos. Designando audiência de instrução e julgamento para o dia 12.02.2020.

No dia 05.02.2020, este juízo proferiu decisão reavaliando a prisão preventiva decretada, sendo mantida a custódia cautelar, visto que os motivos ainda subsistem, inexistindo qualquer alteração fática ou jurídica que justifique eventual mudança.

O processo encontra-se atualmente aguardando audiência de instrução e julgamento.

Como se observa, a tramitação foi regular, inexistindo atraso demasiado ou irrazoado.” <
sic
>

Como se observa, o feito segue seu curso normal, sem nenhum embaraço e com audiência agendada para o dia 12/02/2020, que, segundo consulta ao sistema LIBRA, se realizou para a corréu, eis que o paciente não foi apresentado pela SUSIPE, sendo reagendado para 07/04/2020 o seu interrogatório.

Assim, concernente ao argumento de que o decreto preventivo não apresenta fundamentação idônea, não se pode admitir, eis que apresenta elementos aptos a demonstrar a prova da existência do crime e indícios suficientes de sua autoria, o que, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, são suficientes para a decretação de prisão cautelar como a garantia da ordem pública, da ordem econômica, da conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

O alegado excesso de prazo não se admite, também, pois a instrução processual segue em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem a presentar qualquer retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional e, portanto, colhe-se do c. STJ:

Ementa RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO DECRETO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE NOVO TÍTULO. PREJUDICIAL REJEITADA. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Rejeitada a preliminar de prejudicialidade suscitada pelo Ministério Público. Conforme precedente desta Quinta Turma, a superveniência de sentença de pronúncia ou condenatória não constituirá "título novo", de modo a prejudicar o conhecimento do habeas corpus, se a ela nenhum fundamento novo for acrescentado (HC n. 288.716/SP, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO - Desembargador Convocado do TJ/SC -, Quinta Turma, julgado em 25/11/2014, DJe 1º/12/2014), como ocorreu na espécie.

2. A prisão preventiva do recorrente está fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública, destacando-se a quantidade de substância entorpecente apreendida (700g de maconha, uma faca e uma balança de precisão) e os dados de sua via pregressa (responde a outra ação penal e possui mais três passagens criminais), que indicam persistência na prática delitiva. Ademais, houve tentativa de fuga no momento da prisão em flagrante.

3. A quantidade de substância entorpecente apreendida é considerada motivação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva. Precedentes.

4. A persistência do agente na prática criminosa justifica a interferência estatal com a decretação da sua prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública.

5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

6. Recurso conhecido e não provido. (Processo RHC 121625/AL RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0364788-0 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 04/02/2020 Data da Publicação/Fonte DJe 10/02/2020)

Ementa HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIAL NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.
Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual eles têm sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à luz do princípio da razoabilidade. Desse modo, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese, em que o processo prosseguiu de maneira razoável.

2. Com efeito, o Tribunal impetrado rechaçou a tese de excesso de prazo na formação da culpa, registrando ter havido audiência de instrução com a oitiva de testemunhas da Acusação e interrogatório do Paciente, preso preventivamente em 28/07/2018 - transportando, supostamente, 234kg de maconha -, bem como assinalou ter sido necessária a expedição de carta precatória para o Estado do Paraná, estando o processo aguardando apenas o retorno dessa precatória.

3. Ordem de habeas corpus denegada. (Processo HC 491733/SP HABEAS CORPUS 2019/0031070-0 Relator Ministra LAURITA VAZ Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento 28/03/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 23/04/2019)

A alegação de substituição da prisão preventiva por medias cautelares diversas (ar. 319, do CPP), esbarra no seguinte precedente: “Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011.” (Processo HC 517875/SP HABEAS CORPUS 2019/0183927-4 Relator Ministra LAURITA VAZ Publicação/Fonte DJe 02/09/2019)

Assim, conheço do
writ
e o denego por considerar ausente o constrangimento ilegal apontado.

É o voto.

Belém, 11/03/2020